Tribunal: TJMT
Processo: 1018767-23.2024.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018767-23.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDIONEI BATISTA SOARES - CPF: 030.868.841-42 (RECORRENTE), OSVANI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.165.361-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal E Processual Penal – Recurso Em Sentido Estrito – Pronúncia Por Tentativa De Homicídio Qualificado – Pedido De Despronúncia Ou Afastamento Das Qualificadoras – Inviabilidade – Manutenção Da Decisão Recorrida – Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), nos termos da Lei nº 8.072/90. O recorrente pleiteia a despronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se há indícios suficientes de autoria e materialidade para manter a pronúncia do recorrente; e (ii) se as qualificadoras indicadas na decisão de pronúncia são manifestamente improcedentes a ponto de justificar seu afastamento nesta fase processual.

III.
Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo definitivo de culpa, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
. No caso, tais requisitos encontram-se preenchidos pelos elementos constantes nos autos, incluindo os depoimentos da vítima e das testemunhas, indicando que o recorrente teria desferido dois golpes em órgãos vitais da vítima (fígado e região abdominal), com um pedaço de vidro.
4. O afastamento das qualificadoras nesta fase somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. O motivo fútil decorre da motivação desproporcional do crime – discussão por uma bebida alcoólica –, enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima se evidencia pelo ataque inesperado com um pedaço de vidro quebrado, resultando em lesões graves e desmaio da vítima.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, submetendo o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC 807393/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/05/2023; TJMT, N.U 1001258-76.2023.8.11.0022, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Claudionei Batista Soares
que foi pronunciado pelo
Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
pela prática, em tese, do crime de
Tentativa de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do CP, nas implicações da Lei n.º 8.072/1990) (Id. 269542289).

Em suas razões recursais, a defesa busca a
despronúncia
do recorrente, e que sejam afastadas as
qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, (
Id. 267335811).

Nas
contrarrazões,
o Ministério Público

requer o
desprovimento
do recurso (2673335813).

Igualmente, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso conforme sumário respectivo que segue transcrito: (Id. 269542289).

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio duplamente qualificado – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Conjunto probatório que indica a prática das qualificadoras – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes – Análise que deve ser relegada ao Conselho de Sentença – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que, no dia 21.09.2024, por volta das 15h20min, na Rua das Araras, n.º 248, Bairro Planalto, nesta Capital,
Claudinei Batistta Soares
, agindo com
animus necandi,
por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de
Osvani Pereira dos Santos
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que momentos antes do crime, a vítima ficou responsável por levar um litro de pinga, um “c
orotinho
” e três pacotes de fumo até a chácara de um amigo, quando
Claudinei
lhe exigiu a entrega do litro de pinga. A vítima se negou a entregar o produto, ocasião em que ambos deram início a uma discussão.

Ocorre que a vítima, diante da insistência de
Claudinei
em pegar a bebida, jogou propositalmente o litro de pinga no chão, vindo a quebrá-lo, ocasionando a ira de
Claudinei
, que em resposta, pegou um pedaço do vidro da garrafa e desferiu dois golpes contra a vítima, causando-lhe as lesões.

O crime de homicídio não se consumou, em razão da vítima ter sido prontamente socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá.

Na sequência dos autos,
Claudionei
foi denunciado e, posteriormente, pronunciado por, em tese, ter cometido o crime insculpido no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, sob os efeitos da Lei nº 8.072/90.

A defesa pretende, nesta fase recursal, a despronúncia do recorrente, ou, alternativamente, o afastamento das qualificadoras.

O inconformismo
não
prospera.

É cediço que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade, bastando que o julgador se convença
da
materialidade
do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
para que o agente seja submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri, confira-se:

“A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e
indícios

suficientes
de
autoria
, sendo vedado ao magistrado adentrar no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”. (N.U 0009854-84.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

A
materialidade
e os
indícios de autoria
, estão, a princípio, comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
através do Boletim de Ocorrência e do Laudo Pericial (Id.170712645), e pelos depoimentos das testemunhas nas duas fases do processo
(Id
267335802).

A vítima,
Osvani
, declarou à polícia que por volta do meio-dia, estava no bar de propriedade de
Moacir,
quando recebeu de
Claudionei,
um litro de pinga, um corote e três pacotes de fumo para levar ao pai do dono do estabelecimento. No entanto,
Claudionei
pediu o litro de pinga para si, e
Osvani
recusou, gerando uma discussão. Depois disso,
Osvani
jogou a bebida no chão, momento em que
Claudionei,
pegou um caco do vidro quebrado e o golpeou na barriga e no fígado, fazendo-o desmaiar.
Osvani
afirmou que não tinha desavenças anteriores com
Claudionei,
e soube por terceiros, que ele era usuário de drogas. Ele também confirmou a identidade do agressor ao reconhecer sua foto, na qual vestia as mesmas roupas do dia do crime.

Na fase policial judicial, a PM
Patrícia Magda
declarou que sua guarnição foi acionada, para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Planalto. No local, encontraram a vítima caída com sangramento no abdômen e populares ao redor. A vítima identificou o agressor como
Claudionei Batista
. Seguindo rastros de sangue, os policiais souberam que ele havia solicitado um transporte por aplicativo para a UPA do Jardim Leblon devido a um ferimento na mão.
Claudionei
foi localizado na UPA, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi preso.

Na fase policial e em juízo, testemunha
PM
Adonnis Silva Albuquerque
confirmou que ao chegarem ao local, a guarnição encontrou a vítima ferida e consciente, identificando
Claudionei
como o agressor. Populares informaram que o réu morava próximo, mas ele não foi encontrado em sua residência. Seguindo rastros de sangue, os policiais chegaram a uma casa onde três homens relataram que
Claudionei
havia ido à UPA do Jardim Leblon devido a um ferimento na mão. No local, ele foi localizado, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia.

Na fase policial,
Claudione
i
disse que passou a manhã trabalhando e ficou em casa após o almoço, e sobre o corte na mão, que se machucou com uma faca, ocasião em que um vizinho (não identificado), o socorreu. Negou, ainda, que teria os apelidos de "
Ney Bala
" e "
Indião
", mas disse ser chamado de "
Índio
" ou "
Ney
".

Em juízo,
Claudionei
alegou não conhecer a vítima e que permaneceu na sua casa no dia do fato. Justificou que o corte na mão ocorreu por um acidente doméstico, com uma faca, e que um vizinho chamou um transporte por aplicativo para levá-lo até a UPA.

Com base nesses elementos, é possível concluir que os indícios de autoria são suficientes para levar o recorrente ao Tribunal do Júri. Explico.

Os elementos dos autos demonstram que os indícios de autoria são suficientes para levar o recorrente ao Tribunal do Júri.

Inicialmente, destaca-se o depoimento da vítima que, ao relatar os fatos ocorridos no estabelecimento, não só descreveu de forma pormenorizada a sequência dos acontecimentos – desde a oferta da bebida até o momento do conflito –, mas também procedeu à identificação positiva do agressor por meio de sua fotografia e das roupas utilizadas no dia do crime. Essa identificação, realizada pela própria vítima, é um dos pilares probatórios que vincula o acusado à materialidade do delito.

Adicionalmente, os depoimentos das autoridades policiais corroboram a narrativa apresentada pela vítima. A guarnição, acionada para atender à ocorrência de tentativa de homicídio, constatou a presença de rastros de sangue que, ao serem devidamente seguidos, conduziram à localização do recorrente na Unidade de Pronto Atendimento. Tanto a atuação dos policiais quanto a identificação do recorrente no local, reforçam a credibilidade dos elementos colhidos durante a investigação, evidenciando uma sequência de ações que contrasta com a versão apresentada pelo acusado.

Neste contexto, é imperativo ressaltar as contradições existentes na narrativa do recorrente, pois, enquanto ele alega ter permanecido em sua residência, atribuindo o ferimento na mão a um acidente doméstico com uma faca – circunstância que teria sido prontamente assistida por um vizinho – os demais elementos dos autos, notadamente o depoimento da vítima e a identificação realizada pelos policiais, apontam para uma realidade divergente. Essa incompatibilidade entre as versões contribui para fragilizar a defesa, pois evidencia a tentativa do acusado em desvirtuar os fatos, afastando-se do conjunto probatório consolidado.

Dessa forma, o conjunto probatório consolida a responsabilidade penal do acusado, justificando o encaminhamento do caso ao Tribunal do Júri.

Se é assim, o princípio do
in dubio pro societate
deve ser aplicado nesta fase do processo (fase de pronúncia), uma vez que a dúvida sobre a autoria ou a materialidade do crime deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado sobre o tema:

(...) para a pronúncia, exige-se apenas a presença de
indícios
suficientes de
autoria
e
materialidade
,
indícios
estes suficientes que justifiquem a submissão da parte acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP. (N.U 1001258-76.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

Das qualificadoras do crime

A defesa pretende o
afastamento das qualificadoras
do
o
motivo fútil
e o
recurso que dificultou a defesa da vítima
.
Sem
razão.

As provas coligidas no feito denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se do processo, quanto ao
motivo fútil, que os depoimentos constantes nos autos demonstram mediante os relatos da vítima, que no dia dos fatos, ocorreu um desentendimento entre os envolvidos, motivado pelo consumo de bebida alcoólica, relevando a motivação fútil.

No que se refere ao
recurso que dificulta a defesa da vítima
, extrai-se do feito, que o recorrente teria
surpreendido a vítima, munido de um pedaço de vidro quebrado, com dois golpes atingindo o fígado e a barriga, fazendo com que ela perdesse a consciência, porquanto desmaiou impossibilitando qualquer reação ou tentativa de defesa.

Logo, considerando que os crimes, em tese, foram praticados mediante
motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, não há que se falar em manifesta improcedência das qualificadoras.

Por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colacionam-se os seguintes excertos de julgados:

“(...) A qualificadora do
motivo

fútil
decorre do fato de que a agressão teria sido motivada por um simples desentendimento verbal, o que justifica sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença”. (N.U 1006779-05.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“(...) 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para excluir a qualificadora seria necessário revolver o acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que não coaduna com a via do writ, máxime na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 6. Descabido o decote da qualificadora do meio cruel, pois sua incidência encontra amparo em elementos de convicção amealhados nos autos, deve ser reconhecida, por consectário, a desnecessidade da revisão da dosimetria da pena e do estabelecimento de regime prisional menos gravoso ao ora agravante. 7. Agravo desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 807393 PR 2023/0074166-7, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

Este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº
. 2 proferido pela
Turma de

Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com
o parecer
da
PGJ
,
nego
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025